Tribunal: STF
Processo: ADI 1757
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-19
Data de publicação: 1998-02-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
CAUTELAR. OBJETO: OS SEGUINTES DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº
95/97 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: INC. V DO  ART. 2º; §§ 2º E 4º DO
ART. 2º; § 4º DO ART. 21; §§ 9º E 10 DO ART. 26; ART. 51; § 1º DO
ART. 87; ART. 175, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS. ALEGADA OFENSA AO ART.
37, INC. XI; ARTS. 127, §§ 2º E 3º, 168 E 169; 128, § 5º; 127, § 2º;
37, INC. XI; E 127, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO, RESPECTIVAMENTE.
Relevância dos fundamentos tão-somente no que concerne aos
seguintes dispositivos: art. 2o, § 2o; art. 21, § 4o; art. 26, §§ 9o e
10; art. 87, § 1o e 175, caput e §§ 1o e 2o.
Cautelar deferida apenas em parte.